Tribunal: STF
Processo: MI 352
Classe: MI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-09-04
Data de publicação: 1991-09-04

Ementa:
EMENTA : Mandado de Injunção. Aviso prévio proporcional.
Constituição, art. 7º, inciso XXI. Mandado de injunção ajuizado por
empregado despedido, exclusivamente, contra a ex-empregadora.
Natureza do mandado de injunção. Firmou-se, no STF, o entendimento
segundo o qual o mandado de injunção há de dirigir-se contra o
Poder, órgão, entidade ou autoridade que tem o dever de regulamentar
a norma constitucional, não se legitimando "ad causam",
passivamente, em princípio, quem não estiver obrigado a editar a
regulamentação respectiva. Não é viável dar curso a mandado de
injunção, por ilegitimidade passiva "ad causam", da ex-empregadora
do requerente, única que se indica como demandada, na inicial.
Mandado de injunção não conhecido.